Tribunal: STJ
Processo: 5000073-42.2015.8.21.6001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127646 - RS(2025/0483970-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: HOMERO BELLINI JUNIOR - RS024304
ANGELO MORENO PERAZZONE - RS066959
AGRAVADO
: CAIXA BENEFICENTE DOS PROFISSIONAIS DO TURFE
ADVOGADA
: VERGINIA PICCOLI PEREIRA - RS090794
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de indicação do ponto omisso,
contraditório ou obscuro -
; incidência da
;
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ
e incidência da
.
Súmula 283/STF
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: bade4209-ef73-46c8-811d-8922408f2853

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127646 - RS(2025/0483970-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: HOMERO BELLINI JUNIOR - RS024304
ANGELO MORENO PERAZZONE - RS066959
AGRAVADO
: CAIXA BENEFICENTE DOS PROFISSIONAIS DO TURFE
ADVOGADA
: VERGINIA PICCOLI PEREIRA - RS090794
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de indicação do ponto omisso,
contraditório ou obscuro -
incidência da
Súmula 284/STF;
Súmula 7/STJ;
e incidência da Súmula 283/STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE
DO SUL, contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial.
de cobrança, ajuizada por CAIXA BENEFICENTE DOS
Ação:
PROFISSIONAIS DO TURFE, em face do agravante, na qual requer o pagamento dos
repasses assistenciais previstos em estatuto relativos ao período de
a
28/4/2010
com apuração em liquidação de sentença.
3/2015,
julgou procedentes os pedidos da demanda principal, para
Sentença:
condenar o requerido ao pagamento dos repasses semanais previstos no Estatuto,
relativos ao período de
a
a ser apurado em liquidação de
28/4/2010
3/2015,
sentença; e julgou improcedentes os pedidos da reconvenção.
Documento eletrônico VDA55651005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:43
Código de Controle do Documento: aa06ed3a-e342-4122-aca1-adf05ad86aa5

negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. PENSÃO ÀS
VIÚVAS. ESTATUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Trata-se de ação de cobrança ajuizada por entidade beneficente
visando à condenação da parte ré ao pagamento de repasses assistenciais
estabelecidos em seu Estatuto, relativos ao período de abril de 2010 a março de
2015. Reconvenção apresentada pela parte ré visando à restituição de valores que
alegadamente teriam sido indevidamente pagos. Sentença julgou procedente o
pedido principal e improcedente a reconvenção, fixando honorários advocatícios de
15% para ambas as demandas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO : Há duas questões em discussão: primeira, saber se
houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova
pericial; e, após saber se é devida a condenação da parte ré ao pagamento dos
repasses assistenciais previstos no Estatuto da entidade autora, bem como se há
fundamento para o acolhimento da reconvenção quanto à restituição de valores
tidos como indevidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O indeferimento da prova pericial não caracterizou
cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide se deu com
base em prova documental suficiente, nos termos do
I, do CPC. A prova
art. 355,
documental constante dos autos não foi infirmada pela parte recorrente, que
detinha o ônus probatório, conforme
II, do CPC. No mérito, restou
art. 373,
comprovada a obrigação estatutária da parte ré quanto aos repasses assistenciais,
restringindo-se a controvérsia às parcelas posteriores a 28 de abril de 2010, em
razão da prescrição reconhecida na sentença. Não restou demonstrada a
responsabilidade da parte autora pelo pagamento das pensões às viúvas,
evidenciado que tal encargo era atribuído à parte ré desde período anterior à
constituição da autora. Inexistentes elementos para acolhimento da reconvenção,
sendo de rigor a manutenção da sentença. Diante do desprovimento do recurso, e
nos termos do
§ 11, do CPC, majoraram-se os honorários advocatícios de
art. 85,
15% para 20% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento
de defesa quando o julgamento da lide dispensa dilação probatória, bastando a
prova documental constante dos autos. A obrigação de repasse assistencial entre
entidades deve observar os limites estatutários, não sendo atribuída à parte autora
obrigação de pagar pensões cuja responsabilidade histórica e documental recai
sobre a parte ré.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, II; 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível, n.o 70050823707, Sexta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado
em: 9.4.2015
(e-STJ fls. 1939-1940)
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55651005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:43
Código de Controle do Documento: aa06ed3a-e342-4122-aca1-adf05ad86aa5

à e-STJ fls. 2043-2046, a parte agravante alega que
Agravo interno:
impugnou de forma específica os fundamentos de inadmissão, afastando a
incidência da Súmula 7 do STJ, a par das Súmulas 283 e 284 do STF, nos termos
dos trechos colacionados. Refere que o recurso interposto não versa sobre
matéria de fato. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentosda decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/RS
i) ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro -
Súmula 284/STF;
ii) incidência da
e
Súmula 7/STJ;
iii) incidência da Súmula 283/STF.

I. Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
1. A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência na
TJ/RS
fundamentação do recurso especial, de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF), quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Com efeito, é necessário que a parte agravante indique, com clareza e
exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso que
traga também argumentação que permita a identificação da eventual ofensa.
3. Deixando de demonstrar em que consistiu a violação dos
mencionados artigos, incide a
não refutada nas razões do agravo
Súmula 284/STF,
em recurso especial.

II. Da Súmula 7 do STJ
4. Da análise das razões do agravo em recurso especial, igualmente,
verifica-se que a parte agravante não impugnou a incidência da
de
Súmula 7/STJ
forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação
do direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários
ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55651005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:43
Código de Controle do Documento: aa06ed3a-e342-4122-aca1-adf05ad86aa5

5. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

III. Da existência de fundamento não impugnado (Súmula 283/STF)
6. Ademais, a decisão de inadmissão aplicou expressamente o óbice da
à espécie, considerando as particularidades delineadas à e-STJ fls.
Súmula 283/STF
2011-2012, notadamente "quanto à preclusão da questão atinente aos honorários
advocatícios".
7. Da leitura do agravo em recurso especial, entretanto, verifica-se que o
agravante limitou-se a tecer alegações genéricas, não demonstrando a
inaplicabilidade da
no caso concreto, considerando as
Súmula 283/STF
peculiaridades citadas, cingindo-se, assim, a reiterar as suas razões de mérito e a
ofensa aos dispositivos deduzidos.
8. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
9. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55651005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:43
Código de Controle do Documento: aa06ed3a-e342-4122-aca1-adf05ad86aa5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.127.646 / RS
Número Registro: 2025/0483970-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000734220158216001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : HOMERO BELLINI JUNIOR - RS024304
ANGELO MORENO PERAZZONE - RS066959
AGRAVADO
: CAIXA BENEFICENTE DOS PROFISSIONAIS DO TURFE
ADVOGADA
: VERGINIA PICCOLI PEREIRA - RS090794
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONSTITUIÇÃO DE RENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : HOMERO BELLINI JUNIOR - RS024304
ANGELO MORENO PERAZZONE - RS066959
AGRAVADO
: CAIXA BENEFICENTE DOS PROFISSIONAIS DO TURFE
ADVOGADA
: VERGINIA PICCOLI PEREIRA - RS090794
Documento eletrônico VDA56864260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: ece44d68-2305-42f6-b0dd-d291966bb78a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: ece44d68-2305-42f6-b0dd-d291966bb78a